Tribunal: STF
Processo: HC 246101
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Alegada ilicitude das provas. Circunstâncias do flagrante. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Denis William Marcelino Galdino contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 888.226/PB (evento 4, fls. 22-8).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de onze (11) anos, três (3) meses e doze (12) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 e 16, § 1°, inciso IV, da Lei nº. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal (evento 3, fls. 29-46). 



    No presente recurso writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual, porquanto as autoridades policiais teriam realizado busca domiciliar sem mandado judicial, amparada em denúncias anônimas. Aponta que a entrada na residência não foi franqueada. Ressalta a ausência de justa causa para o ingresso no domicílio. Afirma a desnecessidade de reexame-fático probatório da demanda. Requer o reconhecimento da nulidade apontada, com o consequente desentranhamento das provas e a absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 4): 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO POLICIAL. CONSENTIMENTO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça restringe a admissibilidade do habeas corpus quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via própria. 



    2. No caso, havia fundada suspeita do cometimento de crime relacionado ao tráfico de drogas no local, na medida em que, além da denúncia anônima, os policiais sentiram forte odor de entorpecentes antes de ali ingressarem, autorizados pelo pai do agravante. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    No tocante à alegada nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 3, fls. 31-3):



    “Inicialmente, afasta-se a preliminar suscitada. 



    Ao reverso do sugerido pela Defesa, a diligência policial foi impulsionada por delação anônima dando conta de que o réu mantinha drogas em sua residência, não se podendo olvidar que, ao chegar ao local, os policiais sentiram o odor de maconha vindo do interior do imóvel, sendo certo que a entrada na casa ocorreu depois de autorização dada pelo pai do recorrente a ensejar a localização dos entorpecentes e da arma de fogo, condutas típicas permanentes (guarda de tóxicos e do artefato) a permitir a pronta ação da Polícia, sem se deparar com irregularidade, mesmo porque, em tais condições, possível o ingresso na moradia independentemente do consentimento do morador ou de mandado, consoante artigos 5º, XI, da Constituição Federal e 150, § 3º, II, do Código.



    “Tratando-se de crime permanente, não há se falar em ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza a entrada da autoridade policial, seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial. [...] Conquanto não preste como fundamento exclusivo à instauração de inquérito policial, tampouco - e por razões mais fortes - ao início de 'persecutio criminis', a denúncia anônima é elemento hábil para a apuração preliminar de fatos apontados como criminosos, a serem confirmados posteriormente por outros meios de prova” (STJ, 5ª T., HC 273141/SC, Relatora Ministra LAURITA VAZ).



    “Por força da ressalva inserida no art. 5º, XI, da Constituição Federal, o ingresso em residência encontra-se expressamente autorizado, em qualquer dia e horário e independentemente de autorização judicial, quando, em seu interior, encontra-se o denominado estado de flagrância, como na hipótese do crime de tráfico de entorpecentes, sob a modalidade 'ter em depósito ou 'guardar', o qual, sendo crime permanente, admite a prisão em flagrante em qualquer momento” (RT 764/609), havendo inúmeros julgados a respeito (RSTJ, 166/548; RT, 508/435, 549/314, 737/675, 739/607, 764/609, 797/577, 804/607 e 807/597; JTJ-SP, 141/394-439).



    Moderno precedente do Superior Tribunal de Justiça corrobora a lógica e racional percepção, assinalando-se que “Não há que se reconhecer, in casu, a ilegalidade da conduta dos agentes públicos em adentrar no domicílio do paciente para acarretar elementos de prova hábeis à persecução. Isso porque o delito de tráfico tem natureza permanente, pelo que, enquanto não cessada sua prática, é possível a prisão em flagrante e, por consequência, a entrada no domicílio do agente. Some-se a isso que, no caso em apreço, havia fundadas razões para o agir dos servidores da segurança pública” (STJ, HC 556419/RJ, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 18-03-2020 grifou-se).



    Entendimento contrário denotaria irracionalidade e nítida violação a claros dispositivos legais, especialmente aquele talhado pelo constituinte pátrio, tanto que a SUPREMA CORTE, há pouco, afastou descabidas exigências relativas à busca e apreensão impostas pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC 598051/SP, em desrespeito ao decidido no Tema 280 de Repercussão Geral (STF, RE 1.342.077 SÃO PAULO, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, 02-12-2021, grifei e destaquei).



    Destarte, não há se falar em prova ilícita, porquanto inexistente ofensa à garantia ou princípio constitucional.”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou:



    “(...)



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 69-71):



    (...)



    Por fim, anoto que a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, conforme se obtém da fundamentação lançada na origem sobre a controvérsia (e-STJ fl. 50-51):



    "Ao reverso do sugerido pela Defesa, a diligência policial foi impulsionada por delação anônima dando conta de que o réu mantinha drogas em sua residência, não se podendo olvidar que, ao chegar ao local, os policiais sentiram o odor de maconha vindo do interior do imóvel, sendo certo que a entrada na casa ocorreu depois de autorização dada pelo pai do recorrente a ensejar a localização dos entorpecentes e da arma de fogo, condutas típicas permanentes (guarda de tóxicos e do artefato) a permitir a pronta ação da Polícia, sem se deparar com irregularidade, mesmo porque, em tais condições, possível o ingresso na moradia independentemente do consentimento do morador ou de mandado, consoante artigos 5º, XI, da Constituição Federal e 150, § 3º, II, do Código Penal.



    “Tratando-se de crime permanente, não há se falar em ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza a entrada da autoridade policial, seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial. [...] Conquanto não preste como fundamento exclusivo à instauração de inquérito policial, tampouco - e por razões mais fortes - ao início de 'persecutio criminis', a denúncia anônima é elemento hábil para a apuração preliminar de fatos apontados como criminosos, a serem confirmados posteriormente por outros meios de prova” (STJ, 5ª T., HC 273141/SC,Relatora Ministra LAURITA VAZ).



    “Por força da ressalva inserida no art. 5º, XI, da Constituição Federal, o ingresso em residência encontra-se expressamente autorizado, em qualquer dia e horário e independentemente de autorização judicial, quando, em seu interior, encontra-se o denominado estado de flagrância, como na hipótese do crime de tráfico de entorpecentes, sob a modalidade 'ter em depósito' ou 'guardar', o qual, sendo crime permanente, admite a prisão em flagrante em qualquer momento” (RT 764/609), havendo inúmeros julgados a respeito (RSTJ, 166/548; RT, 508/435, 549/314,737/675, 739/607, 764/609, 797/577, 804/607 e 807/597; JTJ-SP,141/394-439). 



    Moderno precedente do Superior Tribunal de Justiça corrobora a lógica e racional percepção, assinalando-se que “Não há que se reconhecer, in casu, a ilegalidade da conduta dos agentes públicos em adentrar no domicílio do paciente para acarretar elementos de prova hábeis à persecução. Isso porque o delito de tráfico tem natureza permanente, pelo que, enquanto não cessada sua prática, é possível a prisão em flagrante e, por consequência, a entrada no domicílio do agente. Some-se a isso que, no caso em apreço, havia fundadas razões para o agir dos servidores da segurança pública” (STJ, HC 556419/RJ, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 18-03-2020 grifou-se).



    Entendimento contrário denotaria irracionalidade e nítida violação a claros dispositivos legais, especialmente aquele talhado pelo constituinte pátrio, tanto que a SUPREMA CORTE, há pouco, afastou descabidas exigências relativas à busca e apreensão impostas pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC 598051/SP, em desrespeito ao decidido no Tema 280 de Repercussão Geral (STF, RE 1.342.077 SÃO PAULO, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, 02-12-021, grifei e destaquei). Destarte, não há se falar em prova ilícita, porquanto inexistente ofensa à garantia ou princípio constitucional." 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    Reforço a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo, bem como que não há na hipótese flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem. 



    Nesse aspecto, o acórdão atacado não padece de teratologia, como se vê nos trechos ora destacados e que passam a integrar a presente fundamentação (e-STJ fl. 50):



    Ao reverso do sugerido pela defesa, a diligência policial foi impulsionada por delação anônima dando conta de que o réu mantinha drogas em sua residência, não se podendo olvidar que, ao chegar ao local, os policiais sentiram o odor de maconha vindo do interior do imóvel, sendo certo que a entrada na casa ocorreu depois de autorização dada pelo pai do recorrente a ensejar a localização dos entorpecentes e da arma de fogo, condutas típicas permanentes (guarda de tóxicos e do artefato) a permitir a pronta ação da Polícia, sem se deparar com irregularidade, mesmo porque, em tais condições, possível o ingresso na moradia independentemente do consentimento do morador ou de mandado, consoante artigos 5º, XI, da Constituição Federal e 150, § 3º, II, do Código Penal.



    (...)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional.”



    Na espécie, para acolher as teses defensivas e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes.” (HC 230.135-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023); “a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 233.300-AgR, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023).



    Ademais, registro que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    À luz da decisão da Corte anterior, o caso em questão está alinhado com o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”. Essa situação, no entanto, não exclui o controle jurisdicional posterior, que será realizado durante a ação penal, etapa adequada para a revisão do conjunto fático-probatório.



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio dos recorrentes, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente